Tribunal: CARF
Processo: 10882.003456/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.003456/2003-58
ACÓRDÃO
1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
É assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11,
cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho
de 2018.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Improcedente o pedido de diligência formulado pelo Contribuinte para
suprir documentos ou prestar esclarecimentos que deveriam ter sido
feitos, ao menos, em sede recursal: procedimento de diligência (ou de
perícia) não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de prescrição intercorrente, bem como o pedido de diligência, negando provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 05-13.528,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CPS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, para manter o crédito tributário constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do auto de infração A legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
— IRPJ (fls. 349/354), e autuação reflexa relativa A Contribuição Social sobre o
Lucro — CSLL (fls. 355/358), lavrados em 31/10/2003, contra a contribuinte acima
qualificada, que resultaram na redução do prejuízo fiscal e da base negativa da
CSLL para o ano-calendário de 1998.
Consoante discriminado no "Termo de Verificação Fiscal", às fls. 327/330 dos
presentes autos, foram verificadas as seguintes irregularidades abaixo transcritas:
"(...)
III 2. Infrações à legislação do IRPJ e da CSLL no ano calendário 1998
2.1 Resultados Operacionais não comprovados / indevidamente declarados
A cópia da declaração de rendimentos DIPJ/99/98, relativa aos fatos geradores do
ano calendário 1998, encontra-se anexada às folhas 301 a 325. 0 contribuinte
manifestou op cãopela tributação baseada no lucro real trimestral por ocasião da
entrega da declaração, uma vez que não efetuou recolhimentos de IRPJ durante o
período-base.
O Livro Diário do período 1998 não contém os balanços/balancetes de apuração
dos resultados trimestrais, limitando-se tão somente aos lançamentos contábeis,
de modo que esta fiscalização procedeu a recomposição dos resultados
trimestrais da empresa a partir dos balancetes detalhados por contas contábeis
fornecidos pelo contribuinte.
A recomposição efetuada por esta fiscalização encontra-se nas planilhas anexadas
eis folhas 331 a 334, e encontra-se de acordo com as demonstrações de
resultados apresentadas pelo contribuinte, anexadas as folhas 27, 82, 143 e 219.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
3
Analisando a declaração de rendimentos DIPJ 99/98 verificamos que a mesma foi
preenchida em total desacordo com os resultados apurados contabilmente.
A tabela da seqüência apresenta a comparação entre os valores do lucro líquido
apurados através dos balancetes contábeis e os valores declarados na DIPJ 99/98.

Ficou, portanto, caracterizada a infração à legislação do IRPJ e da CSLL nos 1 0 a
40 Trimestres, pela existência de resultados operacionais indevidamente
informados na declaração de rendimentos, em dissonância com os resultados
apurados na escrituração contábil, nos montantes relacionados na coluna
"Diferenças apuradas entre a contabilidade e a DIPJ 99/98", resultando em
majoração indevida do prejuízo a compensar em períodos posteriores.
2.2 Devoluções de Vendas não comprovadas
O contribuinte foi intimado através do item 6 dos Termos de Intimação
2002.00324/03 e 2002.00324/04 a esclarecer os valores lançados nas linhas 11 da
Ficha 07 da DIPJ 99/98, sob o título "Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos
Incondicionais". Apesar de reiteradamente intimado o contribuinte deixou de
manifestar-se acerca dos referidos valores.
Diante da falta de manifestação do contribuinte e das divergências apuradas nos
valores referentes as devoluções e cancelamentos, esta fiscalização procedeu ao
levantamento das devoluções de vendas registradas no Livro de Apuração do IPI
no período de 1998, tendo consolidado os dados na planilha anexada 6 folha 335.
Verificamos que os valores apurados através do Livro do IPI a título de Devoluções
de Vendas coincidem com os valores informados pelo contribuinte a título de
Vendas canceladas e Devoluções nas planilhas de receitas anexadas cis folhas 363
a 365, referentes ao procedimento de verificações obrigatórias.
Ficou, portanto, caracterizada infração a legislação ao IRPJ e a CSLL na apuração
dos 1o e 2° Trimestres de 1998, decorrente da utilização indevida de
devoluções/cancelamentos de vendas não comprovadas e não registradas nos
livros fiscais, nos montantes da coluna "Diferença" na tabela da sequência.

2.3 Despesas não comprovadas
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
4
O contribuinte foi intimado, através dos itens 10 a 76 dos Termos de
Intimação2002.00324/03 e 2002.00324/04 a apresentar demonstrativos e
documentação comprobat6ria dos valores lançados na DIPJ 99/98 a título de
despesas com Arrendamento Mercantil e Aluguéis, Assistência Médica,
Odontológica e Farmacêutica a empregados, Remuneração a dirigentes, Despesas
com Veículos / Conservação de Bens e Instalações, Manutenção/Reparo de Bens
aplicados a produção, Constituição de Provisões, Demais Provisões, Outros Custos
e Outras Despesas Operacionais.
Todavia, conforme exposto anteriormente, o contribuinte apresentou DIPJ 99/98
informando valores em total desacordo com os lançamentos contábeis, de modo
que esta fiscalização passou a considerar, para efeito de verificação de despesas,
os valores contábeis constantes dos balancetes apresentados pelo contribuinte,
anexados as folhas 28 a 81, 83 a 142, 144 a199 e 220 a 300.
Analisando a recomposição dos resultados trimestrais da empresa, a partir dos
balancetes detalhados por contas contábeis, verificamos que o contribuinte
efetuou lançamentos expressivos a título de "Outros gastos Gerais", nos valores
de R$ 2.984.063,41 e R$ 14.181.236,77, relativo a apuração do 2° trimestre de
1998, nas contas dos grupos 04.07 e 04.08, conforme planilha à folha 332.
Analisando a documentação fornecida pelo contribuinte constatamos a falta de
elementos comprobatórios dos seguintes lançamentos, relativos ao 2° trimestre
de 1998:

Ficou, portanto, caracterizada a infração a legislação do IRPJ e da CSLL na
apuração do 2° Trimestre de 1998, pelo lançamentos contábil de despesas não
comprovadas, que totalizam R$ 17.134.441,06.
Consta do auto de infração do IRPJ às fls. 350/351, a seguinte descrição dos fatos
e enquadramento legal:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
5

Inconformada com as exigências fiscais das quais tomou ciência, em 31/10/2003,
a contribuinte interpôs, em 02/12/2003, por meio de seu bastante procurador,
procuração de fl. 409, a impugnação de fls. 377/384, acompanhada dos
documentos de fls. 385/415, na qual apresenta, em síntese, os seguintes
argumentos de fato e de direito:
1 que o Auto de Infração visa a obrigar o contribuinte a efetuar o ajuste da base
de cálculo da declaração prestada — DIPJ 99/98, e retificar a contabilidade e os
registros do LALUR, bem como seus reflexos na compensação de prejuízos do IRPJ
e nas bases negativas da CSLL de anos posteriores;
2 com relação ao item 2.2 do auto de infração — Devolução de vendas não
comprovadas, logo após receber a visita da D. Autoridade Fiscal, verificou constar
em seus arquivos documentos suficientes para justificar o valor apurado, glosado
como devoluções de vendas não comprovadas;
3 assim, solicita a realização de diligência, com respaldo no art. 16, inciso IV, do
Decreto n° 70.235/72, para que a autoridade autuante, verifique os documentos
que comprovam, sem possibilidade de dúvidas, as vendas que foram canceladas
ou não concretizadas;
4 alega que caso não seja feita nova diligência, o lançamento efetuado quedará
pela falta de apuração de sua real exigibilidade, bem como em ofensa ao princípio
da segurança jurídica;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
6
5 acrescenta que a diligência se justifica pela quantidade de documentos que se
apresentam hábeis para a elucidação das deduções divergentes efetuadas pela
impugnante, o que torna impossível sua juntada imediata à impugnação;
6 apesar do Auto de Infração não imputar multa de ofício e juros de mora sobre a
suposta transgressão verificada pela Autoridade Fiscal, cumpre esclarecer que os
mesmos não podem ser devidos. A multa de ofício e os juros de mora devem ser
considerados como consectários legais, e como tais seguem o destino do principal;
7 requer a suspensão do crédito tributário apurado na presente autuação, nos
termos do art. 151, inc. II do CTN, até decisão definitiva, ficando a SRF impedida
de inscrevê-lo em Dívida Ativa da União;
8 por fim, protesta pela juntada posterior de todos os documentos comprobatórios
que se fizerem necessários.
Naquela oportunidade, a r. Turma Julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:1998
Ementa:
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
CUSTOS
OU
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS. RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS.
Consolida-se administrativamente a exigência fiscal decorrente de matéria não
expressamente impugnada, operando-se em relação a ela a preclusão processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não se justifica pedido de diligência objetivando suprir a ausência de prova
documental, pois esta deve ser apresentada no momento da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações posteriores, o que não se logrou atender nestes autos.
Lançamento Procedente
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
7
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A lide diz respeito exclusivamente à infração de Omissão de Receita caracterizada
pela devolução não comprovada de mercadorias vendidas referente ao 1o e 2o Trimestres de
1998, tendo em vista que as infrações de no 2.1. – Resultados Operacionais não
comprovados/indevidamente declarados e 2.3 – Despesas não comprovadas, ambas referentes ao
ano-calendário de 1998, não foram impugnadas.
Inicialmente, alega a Recorrente ter ocorrido prescrição intercorrente no presente
processo administrativo, aduzindo que embora a autuação tenha se concretizado com o
lançamento em 31/10/2003 e a impugnação administrativa sido julgada em 26/05/2006, a
empresa apenas foi cientificada desta decisão em 19/12/2011, ou seja, há mais de 5 anos da
sessão e há mais de 12 anos da ocorrência dos fatos.
Em que pese seus argumentos, é assente neste Conselho a inaplicabilidade da
prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11,
cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, rejeita-se tal alegação.

Com referência à infração de Omissão de Receita caracterizada pela devolução não
comprovada de mercadorias vendidas, o Contribuinte pugna pela necessidade de diligência, para
fins de análise de documentos, entre eles, livros fiscais e diários. Aduz que o pedido de diligência
se deu em Impugnação e que para sua surpresa, além da decisão recorrida não ter acatado o
pedido, ainda julgou o lançamento procedente. Entende, por isso, que houve afronta aos
princípios da ampla defesa e contraditório, da segurança jurídica e da verdade real.
Equivoca-se!
A Recorrente teve oportunidade de juntar documentos probatórios antes e no
curso da fase contenciosa, inclusive quando da apresentação do recurso voluntário.
Logo, improcedente o seu pedido de diligência para suprir documentos ou prestar
esclarecimentos que deveriam ter sido feitos, ao menos, em sede recursal: procedimento de
diligência (ou de perícia) não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Com efeito, havendo necessidade de análise dos livros fiscais e contábeis do
Contribuinte, deveria o contribuinte acostá-los aos autos, pelo menos em parte, correlacionando
seus argumentos com os apontamentos contidos nos referidos livros fiscais, de forma a convencer
o julgador acerca da regularidade de seus procedimentos, notadamente a esclarecer os valores
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.678 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003456/2003-58
8
lançados nas linhas 11 da Ficha 07 da DIPJ 99/98, sob o título "Vendas Canceladas, Devoluções e
Descontos Incondicionais". Não o fazendo, não cabe ao julgador substituí-lo na produção de
provas.
É de se dizer: a Recorrente não teria que juntar a totalidade das notas fiscais de
devolução / cancelamento de mercadorias vendidas, mas apenas aquelas referentes à diferença
entre o valor apurado pela fiscalização através do Livro Registro de IPI a título de devolução de
vendas, mesmo valor informado pelo contribuinte a título de vendas canceladas nas planilhas de
receitas referentes ao procedimento de verificações obrigatórias, e os valores lançados nos
balancetes contábeis a título de Devoluções — Conta 32.1000.00001.
Ora, é defeso ao julgador utilizar-se de qualquer desses instrumentos processuais
para produzir provas para quaisquer das partes.
Portanto, indefere-se o pedido de diligência.

CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito a arguição de prescrição, bem como o pedido de diligência, para
negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 502
DF CARF MF
Original